Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701240-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN DA SILVA SENA IMPETRANTE: SAMUEL FERNANDES CASTRO, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA, PAUL KARSTEN GALLEGUILLOS KEMPF DE FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Em complemento ao despacho ID 29269089, determino à Secretaria que proceda a inclusão de Ibaneis Rocha Barros Júnior, como interessado, para viabilizar o julgamento do Agravo Interno. Após, cumpra-se o despacho ID 29269089, intimando-se a parte agravada/impetrante para manifestação sobre o Agravo Interno, nos termos do art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no prazo legal, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público. I. Brasília, 27 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito